Tribunal: STF
Processo: ARE 1419206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. 



    I – Na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na Anvisa, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 855.178/SE (Tema 793). 



    II – Consoante tese fixada pelo eg. STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, não preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido cominatório. 



    III – Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, diante dos elementos acima coligidos, apesar de o medicamento possuir registro na Anvisa (id. 34458453); de evidenciada a necessidade da apelante-autora em utilizar o medicamento Dupixent (Dupilumabe) e de demonstrada a sua incapacidade de arcar com as despesas do tratamento, não há comprovação da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, ressaltando-se que a paciente não foi submetida a tratamento prévio com imunossupressores como a ciclosporina e metotrexato. 



    Nada obstante o relatório emitido pela médica assistente recomende a necessidade de uso do medicamento pleiteado, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da dermatite atópica refratários à terapia padrão aos pacientes que apresentam falha aos tratamentos de primeira linha e que não foram utilizados pela paciente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente